Tribunal: TJSP
Processo: 0019719-69.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO - Incidente derivado da ação visando à restituição de 90% dos valores pagos pelo comprador - Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram apresentados os cálculos pelo exequente, contra os quais se insurgiu a executada, ofertando impugnação - Ato contínuo, foi proferida decisão que acolheu em parte a impugnação, determinando

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO - Incidente derivado da ação visando à restituição de 90% dos valores pagos pelo comprador - Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram apresentados os cálculos pelo exequente, contra os quais se insurgiu a executada, ofertando impugnação - Ato contínuo, foi proferida decisão que acolheu em parte a impugnação, determinando o prosseguimento da execução pelo valor remanescente - Recurso de apelação interposto pelo exequente, que é manifestamente inadmissível no caso - Agravo de instrumento que é o recurso adequado contra a decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extinguiu a execução - Art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015 - Erro grosseiro quanto ao recurso interposto que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Precedentes jurisprudenciais - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019719-69.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAO CARLOS
SOARES, é apelado EMPRIMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019719-69.2017.8.26.0196 -Voto no 5447
2
VOTO No 5447
Apelação n. 0019719-69.2017.8.26.0196
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Franca
Juiz: Dr. Paulo Sérgio Jorge Filho
Apelante: JOÃO CARLOS SOARES
Apelada: EMPRIMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
- DECISÃO QUE
ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO - Incidente
derivado da ação visando à restituição de 90% dos valores pagos
pelo comprador - Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
foram apresentados os cálculos pelo exequente, contra os quais se
insurgiu a executada, ofertando impugnação - Ato contínuo, foi
proferida decisão que acolheu em parte a impugnação,
determinando o prosseguimento da execução pelo valor
remanescente - Recurso de apelação interposto pelo exequente,
que é manifestamente inadmissível no caso - Agravo de
instrumento que é o recurso adequado contra a decisão que
apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não
extinguiu a execução - Art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015 -
Erro grosseiro quanto ao recurso interposto que impossibilita a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal - Precedentes
jurisprudenciais - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença proposto
por JOÃO CARLOS SOARES em face de EMPRIMO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando o recebimento da quantia de R$ 20.938,74,
correspondente à condenação imposta nos autos da ação de restituição de valores
descorrentes do compromisso de compra e venda de um imóvel.
Sobreveio r. decisão, cujo relatório se adota, para acolher
em parte a impugnação ofertada pela executada, determinando a correção do cálculo
apresentado pelo credor para que dele seja extirpado o percentual de 10%, bem como o
prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor remanescente, expedindo-se
mandado de levantamento judicial em favor do credor quanto ao depósito já efetivado
nos autos. Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão
repartidas entre as partes por igual. Arcará a impugnante com os honorários advocatícios
do patrono do impugnado, que fixo em R$ 1.000,00. Do mesmo modo, deverá o
impugnado arcar com os honorários advocatícios da outra parte, no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019719-69.2017.8.26.0196 -Voto no 5447
3
1.000,00 (fls. 16/18).
Publicada a sentença, foram opostos três embargos de
declaração pelo exequente, todos rejeitados pelo MM. Juízo a quo.
Apela o exequente, sustentando em síntese, que o valor
equivalente a 10% de retenção já foi deduzido de cada parcela a ser restituída, em
conformidade com a determinação do v. Acórdão, pelo que a impugnação deve ser
rejeitada integralmente (fls. 38/42).
Recurso processado e respondido a fls. 49/51.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou ação
visando à restituição dos valores pagos em decorrência da rescisão extrajudicial do
compromisso de compra e venda de um imóvel.
O pedido foi julgado improcedente. Inconformado, o autor
apelou e ao recurso foi dado provimento, nos seguintes termos:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE SEM
EDIFICAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES - Rescisão que se operou extrajudicialmente, com a retenção em favor da ré,
do equivalente a 10% sobre o valor do contrato - Abusividade - Aplicação da cláusula
penal que, na prática, reduz a restituição em quantia irrisória, em violação às normas
consumeristas (art. 51, II e IV, do CDC) - Retenção que deve ser fixada em 10%,
calculada sobre o valor pago pelo comprador e não sobre o valor do contrato - Ausência
de demonstração, pela ré, de que tal montante seja insuficiente para fazer frente às
despesas administrativas - Indenização pelo tempo de fruição que não é devida no caso
em tela, ante a falta de prova da posse pelo comprador - Sentença reformada com
inversão do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO.”
Com o trânsito em julgado, o autor deu início ao
cumprimento de sentença e a executada, intimada, apresentou impugnação com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019719-69.2017.8.26.0196 -Voto no 5447
4
ao valor postulado pelo exequente, que por sua vez, não concordou com o cálculo
elaborado com a impugnação.
Ato contínuo, foi proferida a r. decisão que acolheu em parte
a impugnação, determinando o prosseguimento da execução, com o valor remanescente.
Contra essa decisão, o exequente interpôs o presente
recurso de apelação. Todavia, o recurso é manifestamente inadmissível.
Afinal, consoante art. 203, § 1o e § 2o, do CPC:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§
1o
Ressalvadas
as
disposições
expressas
dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.(...)”.
De outro lado, o parágrafo único do art. 1.015 do mesmo
Código é claro ao afirmar que cabe agravo de instrumento das decisões
interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença. E o art. 1.009, caput, do
CPC/2015 é expresso no sentido de que “Da sentença cabe apelação”.
Vale dizer, portanto, que a decisão que julga a impugnação
ao cumprimento de sentença, mas não põe fim ao processo, tem natureza jurídica
decisão interlocutória, e não de sentença.
No caso, como se viu, o acolhimento apenas parcial da
impugnação, com a determinação de prosseguimento da execução, torna este recurso
inadequado, vez que ao exequente caberia a interposição de agravo de instrumento.
Evidente, assim, a existência de erro grosseiro quanto ao
recurso interposto, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019719-69.2017.8.26.0196 -Voto no 5447
5
acarretando o não conhecimento do recurso.
Neste sentido:
“CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
JULGADA
PROCEDENTE.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MANEJO DE RECURSO
DE
APELAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE,
POR
SE
TRATAR
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO,
DO ART. 1.015, CPC/15. INVIABILIDADE DE ACEITAR-SE A FUNGIBILIDADE
RECURSAL POR SE CONSTITUIR DE ERRO GROSSEIRO. Apelação não conhecida.”
(Apelação no 1007846-90.2014.8.26.0477, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
CRISTINA ZUCCHI, j. 26/03/2018).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDA. Decisão que não pôs fim à execução, desafiando agravo,
posto que interlocutória. Via recursal inadequada. Inadmissibilidade de aplicação da
fungibilidade. Falta de dúvida objetiva. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.”
(Apelação no 0001959-05.2016.8.26.0306, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
HUGO CREPALDI, j. 21/03/2018).
“Apelação Cível - Ação cominatória c.c. indenizatória julgada
improcedente - Réus que pretendiam, em fase de cumprimento de sentença, revogar os
benefícios da justiça gratuita e executar verba honorária - Decisão que rejeitou a
possibilidade de revogação da gratuidade nos autos do cumprimento de sentença,
determinando o arquivamento - Inconformismo - Inadequação da via recursal - Decisão
que é oponível por agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo
único, c.c. art. 203, § 2o, do CPC - Arquivamento que não se confunde com extinção do
processo - Princípio da fungibilidade que não se aplica - Precedentes jurisprudenciais,
inclusive
desta
Câmara
-
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
4002091-07.2013.8.26.0562, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SILVÉRIO DA
SILVA, j. 15/03/2018).
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019719-69.2017.8.26.0196 -Voto no 5447
6
SENTENÇA - ACOLHIMENTO QUE NÃO RESULTOU NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR MEIO DE RECURSO DE APELAÇÃO -
INADMISSIBILIDADE - Ausente dúvida objetiva em relação ao recurso adequado para a
hipótese, qual seja, agravo de instrumento, porquanto o decisum atacado não importou
na extinção da execução (art. 203, §§ 1o e 2o, CPC/2015), a escolha equivocada do
recurso interposto deve ser considerada como erro grosseiro, o que afasta a
possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, o que inviabiliza o recebimento
do apelo. Inadmissibilidade do recurso ante sua inadequação. Recurso não conhecido.”
(Apelação no 0008105-64.2016.8.26.0079, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
WALTER FONSECA, j. 01/02/2018).
Fica mantida a distribuição do ônus da sucumbência nos
moldes da decisão recorrida, com majoração dos honorários recursais em favor da
executada, para R$ 1.200,00, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC,
observada a gratuidade processual.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ANGELA LOPES
Relatora